Tribunal: STF
Processo: RE 1284169
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. UFU. ISENÇÃO DA LEI 6.532/78. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELA LEI 8.212/91. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA E DEDUÇÃO DO ART. 30, § 4º DA LEI 8.212/91. IMPOSSIBILIDADE. LEI GERAL POSTERIOR NÃO REVOGA A LEI ESPECIAL ANTERIOR. PRECEDENTES DO STJ E TRF1. RECURSO DA PARTE AUTORA NEGADO. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.” (Documento eletrônico 10)
    A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SSJ de Uberlândia negou provimento aos embargos declaratórios interpostos pela recorrente (documento eletrônico 14). 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 150, II e 195, I e § 7°, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal a quo assim decidiu a questão:
    “[...] Não obstante, o entendimento tanto do e. STJ quanto do e. TRF1 é o de que o art. 6º da Lei 6.532/78 trouxe regra específica e não revogada pela legislação superveniente genérica. Colaciono os precedentes correlatos. 
    ´PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. 1. O RECURSO ESPECIAL SO MERECE TRANSITO SE O RECORRENTE APONTAR COMO VIOLADO DISPOSITIVO LEGAL INFRACONSTITUCIONAL QUE TENHA SIDO BASICO PARA A DECISÃO ASSENTADA PELO ACORDÃO RECORRIDO. 2. A LEI 6.532, DE 24/05/1978, QUE CRIOU A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, ISENTOU A DITA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DE MODO EXPRESSO, DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS, ENTRE AS QUAIS PODE SER CONSIDERADO AQUELA DESTINADA AO SEGURO OBRIGATORIO DE ACIDENTE DE TRABALHO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no Ag 110.771/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/1996, DJ 16/12/1996, p. 50816).´
    ´PREVIDENCIARIO. CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA. ISENÇÃO. 1. A LEI N. 6.532, DE 24/05/78, QUE CRIOU A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, ISENTOU A DITA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, EXPRESSAMENTE, DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS, ENTRE AS QUAIS SE INSERE AQUELA DESTINADA AO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. 2. SENTENÇA CONFIRMADA. (AC 0007694-70.1991.4.01.0000, JUIZ EUSTÁQUIO SILVEIRA, TRF1 - QUARTA TURMA, DJ 06/04/1995 PAG 19369.). 
    ´PREVIDENCIARIO. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. CUSTEIO. ISENÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA. LEI 6532, DE 24.05.78. ART. 6. 1. A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO TEM A MESMA NATUREZA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CUIDANDO-SE, APENAS, DE UM ACRESCIMO. 2. A LEI 6532, DE 1978, DISPOS QUE A UNIVERSIDADE DE UBERLANDIA FICARA ISENTA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, LOGO, TAMBEM, DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. 3. APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS. (AC 0023348-63.1992.4.01.0000, JUIZ TOURINHO NETO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, DJ 03/12/1992 PAG 40745.)´.
     Na Apel 2006.38.03.001893-4, ademais, deixou-se claro, no inteiro teor, que se criaria um contrassenso ao vedar a isenção legalmente expressa à UFU, na medida em que ela, por ser pessoa jurídica de direito público, não pode pleitear o certificado de entidade filantrópica, fazendo com que universidades privadas pudessem ser isentas, mesmo cobrando mensalidades. Confira-se o trecho. 
    ´Se isso já não fosse o suficiente, entendimento diverso do aqui exposto revela-se no mínimo injusto, pois a UFU, por ser pessoa jurídica de direito público, não pode pleitear o certificado de entidade filantrópica (art. 2° do Decreto 2.536/98), que isenta pessoas jurídicas de direito privado da contribuição aqui tratada. Com isso, chegaríamos ao absurdo de existir universidades privadas que cobram rios de dinheiro de seus alunos, isentas do pagamento da contribuição previdenciária, parte patronal, e a UFU, que oferece ensino de qualidade e gratuito para seus alunos, obrigada ao pagamento da referida contribuição.´
    Enfim, há de se concluir, portanto, seja em respeito aos precedentes já firmados acerca da matéria, seja pela segurança jurídica acerca de toda a logística existente na UFU a respeito da matéria, que o ´dispositivo específico da Lei nº 6.532/78, que concede isenção da contribuição previdenciária patronal à Universidade Federal de Uberlândia, não foi revogado, nem derrogado pela Lei nº 8.212/91, uma vez que a lei geral posterior não revoga a lei especial anterior (LICC, art. 2º, § 2º)´ (Apel 2006.38.03.001893-4, Rel. Des. Federal SOUZA PRUDENTE, Oitava Turma do TRF1, julgado em 03/08/2010).” (págs. 7 e 8 do documento eletrônico 10). 
    Assim, para dissentir do acórdão recorrido acerca da natureza jurídica das verbas referentes à bolsa de estudo em residência médica para fins de valor da incidência de contribuição previdenciária e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.212/1991 e Lei 6.653/1978), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNÇÃO COMISSIONADA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 
    1. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 28/2000) e no acervo probatório dos autos, concluiu ser indevida a contribuição previdenciária incidente sobre funções comissionadas ou cargos em comissão exercidos por servidores estaduais. 
    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 1072859-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Concessão de bolsa de estudos. Contribuição previdenciária. Análise de legislação infraconstitucional. Violação reflexa. Impossibilidade. 
    1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da caracterização da natureza jurídica da verba referente à bolsa de estudos para fins de incidência de contribuição previdenciária, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 1.096.596-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 745.901/RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator